Tribunal: TJSP
Processo: 2203871-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno – Recurso prejudicado.

Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática a respeito apenas da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno prejudicado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2203871-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
JOICE
BEZERRA
FERREIRA,
são
agravados
BLB
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, BAT
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, PAULO ROBERTO
RAMOS BILIBIO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA,
BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO
e MARCOS ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
Interno prejudicado, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203871-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.521 - fss
2
Agravo Interno n.o 2203871-25.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Joice Bezerra Ferreira
Agravados: Julia Abrahao Aranha, Paulo Roberto Ramos Bilibio,
Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica da Silva Farias, Bat
Serviços Digitais Ltda. Me, Bruno Henrique Maida Bilibio, Blb Serviços
Administrativos Ltda., Bwa Br Serviços Digitais Ltda., B2wex
Intermediação e Serviços Digitais Ltda. e Bwa Brasil Tecnologia Digital
Ltda.
Comarca:
Santos (1a. Vara Cível - Proc. n.o 1029981-59.2019.8.26.0562)
Juiz (a):
Paulo Sérgio Mangerona
VOTO N.o 46.521
Agravo interno Recurso prejudicado.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi
definitivamente julgado, fica prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão monocrática a respeito apenas da
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Agravo interno prejudicado, com observação.
Vistos.
Agravo interno contra a decisão monocrática
que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Veio
manifestação da parte contrária (fls. 14/17). Manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 22/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203871-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.521 - fss
3
É o relatório.
Tendo em vista que o agravo de instrumento já
foi julgado por esta Câmara, fica prejudicado o agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez que a questão é controvertida na
jurisprudência e não se vislumbra má-fé da agravante, até mesmo porque
a interposição de recursos ou oposição de outros instrumentos em direito
admitidos que, por sua natureza, retardem o andamento do feito, traz
prejuízo apenas a ela própria.
Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo
interno, com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica